Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. EFICÁCIA DA DECISÃO. ABRANGÊNCIA NACIONAL. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO OU DO DISTRITO FEDERAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no Juízo do seu domicílio ou no Distrito Federal (Tema Repetitivos n. 723 e 724).
2. A sentença prolatada na ação coletiva abrange, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio, razão pela qual o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva pode ser feito no foro do domicílio do beneficiário ou no Distrito Federal.
3. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional.
4. Agravo de instrumento provido.